Tribunal: TJSP
Processo: 2039725-30.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
, que passa a ser a seguinte: "COMPETÊNCIA – Decisão que indeferiu o pedido de diferimento ou parcelamento de custas - Por r. decisão posterior à agravada, o MM Juízo da causa reconheceu a incompetência para processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ, sendo certo que: (a) contra referida decisão, não há notícia nos autos de interposição de recursos cabíveis e (b) a ação de origem foi redistribuída sob o no0108601-63.2021.8.26.0001 - MM Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de Campo Grande da Comarca do Rio de Janeiro/RJ - Presente recurso não pode ser conhecido, pela incompetência, impondo-se a remessa dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ - Observa-se que não é o caso de anulação de atos praticados por órgãos desta Justiça Estadual, cuja incompetência é afirmada, inclusive a r. decisão agravada, visto que, com o advento do CPC/2015, por expressa previsão de seu o art. 64, § 4o, os atos judiciais conservam seus efeitos até que outras sejam proferidos, se for o caso, por órgão da Justiça Estadual de outra unidade da federação. Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ, com observação".
Embargos de declaração acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2039725-30.2021.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 11/06/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

11/06/2024

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração - Recebimento com efeitos modificativos, ante o surgimento de fato superveniente à interposição do recurso de agravo de instrumento, para alterar o resultado do julgamento de conhecimento, em parte, do recurso, com desprovimento, na parte conhecida, para não conhecer do recurso, ante o reconhecimento da incompetência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração - Recebimento com efeitos modificativos, ante o surgimento de fato superveniente à interposição do recurso de agravo de instrumento, para alterar o resultado do julgamento de conhecimento, em parte, do recurso, com desprovimento, na parte conhecida, para não conhecer do recurso, ante o reconhecimento da incompetência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o julgamento do apelo, com determinação de remessa dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ – Redação do v. Acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, inclusive ementa, que passa a ser a seguinte: "COMPETÊNCIA – Decisão que indeferiu o pedido de diferimento ou parcelamento de custas - Por r. decisão posterior à agravada, o MM Juízo da causa reconheceu a incompetência para processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ, sendo certo que: (a) contra referida decisão, não há notícia nos autos de interposição de recursos cabíveis e (b) a ação de origem foi redistribuída sob o no0108601-63.2021.8.26.0001 - MM Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de Campo Grande da Comarca do Rio de Janeiro/RJ - Presente recurso não pode ser conhecido, pela incompetência, impondo-se a remessa dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ - Observa-se que não é o caso de anulação de atos praticados por órgãos desta Justiça Estadual, cuja incompetência é afirmada, inclusive a r. decisão agravada, visto que, com o advento do CPC/2015, por expressa previsão de seu o art. 64, § 4o, os atos judiciais conservam seus efeitos até que outras sejam proferidos, se for o caso, por órgão da Justiça Estadual de outra unidade da federação. Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ, com observação".
Embargos de declaração acolhidos.